Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707639-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA AGRAVADO: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fardier Logística Especializada em Cargas Especiais Ltda. contra a decisão Id. 185282272, proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0715124-41.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “(...) A requerida apresentou impugnação à gratuidade judiciária requerida pela parte autora. De fato. Os documentos que instruem o feito demonstram que a autora é empresa de porte razoável com operações financeiras de valores consideráveis. Ainda que tenha títulos protestados, esse fato não é suficiente para o reconhecimento de sua situação de insolvência. Como é cediço, as empresas contabilizam seus ativos e passivos e, ainda que possua passivo de curto prazo, é de se considerar para fins de concessão de gratuidade sua saúde financeira de forma ampla. Considerando que a autora juntou aos autos somente relação de dívidas, não apresentando documentos relativos a patrimônio e créditos a receber, verifica-se que não se desincumbiu do ônus de comprovar seu enquadramento nos requisitos legais. Assim, indefiro o pedido de gratuidade judiciária formulado pela autora.” Em síntese, sustenta que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais. Explica que “não se presta mais à finalidade que até então desempenhava (empresarial), de modo que há muito tempo já não mais consegue aferir lucro, pelo contrário, opera apenas com prejuízos”. Alega que, entre outros documentos, juntou aos autos o seu balancete, no qual se observa que operou com o prejuízo de R$ 744.784,05. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que lhe seja concedida gratuidade de justiça de forma antecipada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, a Agravante pede que seja concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso, para lhe conceder gratuidade de justiça. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nos termos do Enunciado da Súmula no 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Na espécie, além de constar nos autos a informação de que a Agravante está inativa (Id. 56289434), conta com passivo expressivo, o que revela a situação econômica deficitária (Id. 126134733 dos autos de origem). Destaco que “a insuficiência de recursos não se confunde com a circunstância de a parte ter ou não patrimônio, mas, sim, de auferir ou não receita mensal suficiente para fazer frente às custas processuais” (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe, In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de Processo Civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 460). Assim, está evidenciada a necessidade de se conceder gratuidade de justiça à Agravante, para que possa defender o seu direito em juízo. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos pela Agravante para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira. Considerando que a ausência do pagamento das custas processuais iniciais implicará na extinção do processo, a evidenciar o perigo de dano de difícil reparação, o pedido deve ser deferido. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça à Agravante. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora